Tribunal: TJES
Processo: 0004650-29.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004650-29.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURITA BINDA COVRE e outros

APELADO: MARCIA PEREIRA ROSA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
AÇÕES DE COBRANÇA E DESPEJO. PRELIMINARES AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. AÇÕES IMPROCEDENTES. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DÍVIDA JÁ PAGA. PEDIDO REJEITADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE O DA PARTE RÉ E DESPROVIDO O DA PARTE AUTORA.

I –
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ: Proferida uma única sentença (julgamento conjunto) pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Preliminar rejeitada.

II –
DO JULGAMENTO CONJUNTO: A reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado e não obriga o julgamento em conjunto das apelações. Pedido acolhido.

III –
DA IMPUGNAÇÃO À AJG: A jurisprudência pátria é no sentido de que o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, eis que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade. Preliminar rejeitada.

IV –
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO: A apelação adesiva deve ser interposta no prazo para contrarrazões, sob pena de intempestividade. Preliminar acolhida.

V –
DO CERCEAMENTO DE DEFESA: Inexistindo controvérsia acerca dos fatos debatidos na ação a questão se revela unicamente de direito, a autorizar o indeferimento da dilação probatória e o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

VI
- DO MÉRITO: A causa de pedir é o fato gerador do direito pretendido, estando o pronunciamento judicial a ela adstrito, sob pena de ofensa ao princípio da congruência.

V –
Os fatos incontroversos não dependem de prova.

VI –
Inexistindo relação locatícia entre as partes devem as ações de despejo e cobrança ser julgadas improcedente.

VII
- A repetição do indébito prevista no art. 940 do CC e 42 do CDC pressupõe a existência de dívida paga.

VIII –
São devidos honorários pelo vencido, inclusive na reconvenção.

IX –
Sendo a reconvenção uma ação autônoma da parte ré contra a parte autora, os honorários advocatícios derivados desta são fixados de forma autônoma em relação à ação principal.

X –
Recursos conhecidos e improvido o da parte autora e provido parcialmente o da parte ré.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento ao da autora e dar parcial provimento ao da ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tratam-se de apelações interpostas por
LAURITA BINDA COVRE
e

MARCIA PEREIRA ROSA
, eis que irresignadas com a sentença de ID 5568696, integrada pela decisão de ID 5568713, que julgou improcedente a lide primária e extinta a reconvenção, na forma do art. 337, inciso VI e 3º c/c art. 485, V, ambos do CPC.

Nos autos nº 0004650-29.2017.8.08.0024
, a primeira apelante – LAURITA –, no ID 5568715, irresignou-se quanto à gratuidade da justiça deferida em favor da apelada, pugnando pela sua revogação.

A segunda apelante – MÁRCIA – por sua vez, no ID 5568716 suscitou preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. Isso pois, a decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes fora prolatada sem a oitiva da parte embargada.

Além disso, o magistrado teria reapreciado as provas constantes dos autos através do referido recurso, o que não de mostra possível. Elucida que não cabia ao MM. Juízo a quo decidir quem deu causa aos entraves no registro da escritura pública do imóvel, se foi a autora/apelada, o Cartório de Registros e/ou a Caixa Econômica Federal, mas tão somente se a autora/apelada tinha direito de despejar a requerida/apelante do imóvel, bem como receber os supostos aluguéis em atraso.

Elucidou que, em sede de ação de despejo com cobrança, não cabia ao juízo a quo decidir quem deu causa aos entraves no registro da escritura pública do imóvel, se foi a autora/apelada, o Cartório de Registros e/ou a Caixa Econômica Federal, mas tão somente se a autora/apelada tinha direito de despejar a requerida/apelante do imóvel, bem como receber os supostos aluguéis em atraso.

No mérito, aduziu que com a improcedência das demandas originárias deve a requerente, ora apelada, ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões de ID’s 5568720 e 5568721, sendo que na primeira, a autora/apelada pugna pelo não conhecimento do recurso da ré/apelante e, na segunda, a ré/apelada pleiteia pelo improvimento do recurso da autora/apelante.

Manifestação da ré/apelante de ID 6379909.

Já nos autos nº 0004651-14.2017.8.08.0024
, a primeira recorrente – LAURITA – no ID 6079142, pugnou pela anulação da sentença em razão da decisão interlocutória que indeferiu o depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, a qual culminou em cerceamento de defesa.

Subsidiariamente, pleiteou a reforma da sentença no que se refere ao pedido de restituição veiculado em reconvenção.

A requerida MÁRCIA, em petição juntada no ID 6079147, pediu fosse o feito chamado à ordem a fim de uniformar o entendimento em ambas as demandas, tendo em conta que foram acolhidos os embargos de declaração apenas na ação de cobrança.

Manifestação da primeira apelante de ID 6079148.

Decisão de ID 6079149 por meio da qual o juízo
a quo
indefere o pedido da parte requerida.

Contrarrazões de ID 6079153 por intermédio da qual a ré MÁRCIA pugna pelo indeferimento do benefício deferido em favor da apelante. No mérito, pugna pela manutenção da sentença e interpõe recurso adesivo, sustentando que deve apenas a autora ser condenada em custas e honorários.

Contrarrazões ao recurso adesivo de ID 6890202 suscitando intempestividade.

Após ser intimada, a autora MÁRCIA, em petição juntada no ID 7300412, se manifestou sobre a referida preliminar.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento os presentes recursos.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA:-

Excelência, só pela ordem também. São duas apelações interpostas de minha pessoa, mas eu vou concentrar as duas sustentações orais no tempo de 15 minutos, sem problema algum.

Primeiramente, boa tarde a todos. Presidente, Desembargador Dair, também o Desembargador Robson, Relator desse caso, na pessoa de quem eu cumprimento os demais Desembargadores e Desembargadoras desta Câmara. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, os servidores desta Casa, bem como todos os colegas advogados e advogadas aqui presentes e todos que estão aqui nesta sessão.

Bom, como eu disse, são duas apelações que serão julgadas, oriundas de dois processos que tramitaram conjuntamente em primeira instância. Patrocinei a causa, não desde o início, mas o advogado que me antecedeu, ele optou por entrar com uma ação de despejo e uma ação de cobrança em separado. Então esse é o motivo da reunião para julgamento conjunto desses processos.

Primeiro eu vou falar da ação de despejo. Discutia-se uma relação locatícia. A minha cliente, parte apelante dona Laurita, alegava haver uma relação locatícia entre as partes, fruto de um contrato verbal que foi inadimplida nos seus aluguéis. E a parte contrária, por sua vez, ela contestava essa relação locatícia, dizendo que havia celebrado uma compra e venda deste imóvel.

A questão da locação propriamente dita, ela não está em discussão nesse apelo. Por quê? Porque eu optei por não devolver essa matéria ao colendo Tribunal. Porém, nesta ação de despejo, cujo pedido foi julgado improcedente em primeira instância, houve também uma reconvenção da parte contrária, em que ela pediu à parte contrária, dona Márcia, repetição de indébito pela cobrança deste valor, danos morais e danos materiais.

Em primeira instância então, o pedido de despejo da minha parte foi julgado improcedente e o pedido da reconvenção, somente de repetição de indébito, foi julgado parcialmente procedente, sem repetição em dobro, na forma simples, para condenar a minha cliente a pagar o valor de aproximadamente R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Na apelação, eu suscitei três pontos. O primeiro deles, Desembargador Robson, o senhor que está na condição de Relator, tive a oportunidade de despachar com Vossa Excelência, eu estou impugnando uma decisão interlocutória em primeiro grau, como é permitido pelo art. 1.009, § 1º, porque eu pedi a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal da parte adversa para comprovar que não foi a minha cliente que deu causa à frustração do negócio jurídico. Contudo, esse pedido foi indeferido e houve o julgamento sem instrução probatória. E minha cliente foi condenada em repetição de indébito na forma simples, alegando-se justamente que ela estava agindo mediante uma cobrança abusiva.

Ou seja, eu pedi produção probatória para comprovar que a minha cliente não agiu de forma abusiva, que ela estava negociando de boa-fé, que não deu causa à frustração do negócio jurídico e me foi sonegado o direito de produzir a prova, que foi justamente o fundamento da condenação da minha cliente.

Essa é uma contradição que fere diretamente o direito à prova da minha cliente, decorrente do direito constitucional do contraditório.

Então este é o primeiro ponto. Eu estou impugnando essa decisão para que a sentença seja anulada, retornando ao primeiro grau para permitir a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Quanto à sentença propriamente dita, como eu disse no primeiro momento, eu não impugnei a questão da relação locatícia. Eu estou apenas impugnando a questão da repetição de indébito. Por quê? Porque essa condenação da repetição de indébito na reconvenção, ela está violando frontalmente o art. 940 do Código Civil e também a jurisprudência do STJ e deste próprio Tribunal, inclusive, desta colenda Câmara. O art. 940, conforme a interpretação da jurisprudência, entende que só vale a condenação e repetição de indébito se houver cobrança de dívida já paga e mediante má-fé. Nesse caso, não houve cobrança de dívida paga. Existe uma divergência sobre qual a natureza jurídica da relação entre as partes. E o Juiz de primeiro grau condenou com base numa dívida inexistente.

Ora, se a minha parte tem o direito de alegar em juízo que era uma relação locatícia inadimplida e a parte contrária tem o direito de controverter, não é possível condicionar a essa alegação, a pecha de abusiva essa cobrança. Sob pena de que todo jurisdicionado que vá a Juízo cobrar uma determinada dívida, saia dele, em um eventual caso de improcedência, com uma condenação em suas costas. O exercício do direito de ação é abstrato, não é concreto. A improcedência não pode levar à punição do jurisdicionado.

O STJ, no resp. 1535596, diz que é pacífica a orientação do tribunal de que o 940, que dispõe sobre a obrigação de reparar aquele que demanda por dívida já paga, só tem aplicação quando, 01: comprovada a má-fé do demandante; e 02: Essa cobrança se dê por meio judicial.

Em outro precedente, que eu cito aqui desta colenda Câmara, Relatoria do Desembargador Arthur, inclusive, diz que “a incidência prevista no 940 do Código Civil pressupõe a ocorrência de cobrança judicial de dívida já paga e de má-fé”. Em primeiro grau, a sentença recorrida afirma que a dívida é inexistente e que não houve má-fé. Então, como haver condenação da minha cliente em repetição de indébito? Isso viola frontalmente o que diz o Código Civil e a jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

Além desse segundo ponto, subsidiariamente, caso seja mantida essa condenação em repetição de indébito, que nós estamos apenas argumentando que não deve acontecer, nós pedimos a exoneração dos ônus de sucumbência da minha cliente nesta ação de despejo. Porque nós apresentamos fatos novos em primeiro grau, que comprovam que a frustração do negócio jurídico ocorreu por culpa de terceiro: a Caixa Econômica Federal. Inclusive, o Juiz de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração, ele reconhece que a culpa é de terceiro.

Então, nesta ação de despejo, o que está na pauta do número 11, na sessão de hoje, os nossos pedidos são para, em primeiro lugar, anular a sentença e permitir a produção de provas, em segundo lugar, se esse argumento for rejeitado, reformar a condenação em repetição de indébito, ou então, em terceiro lugar, subsidiariamente, exonerar a parte apelante do pagamento de custas e honorários.

Ainda nesta ação de despejo, em contrarrazões, a parte contrária apresentou uma apelação adesiva. Essa apelação adesiva é intempestiva. Nós suscitamos essa preliminar recursal. Por quê? A parte foi intimada para apresentar contrarrazões. Em vez de apresentar contrarrazões, ela peticionou, chamando o feito à ordem. O Código fala que qualquer pedido de nulidade tem que vir acompanhado do exercício e da prática do ato que se reputa nulo. O Código fala isso. O Juiz de primeiro grau indeferiu esse pedido de chamamento do feito à ordem e declarou intempestiva também, manifestou a alegação de que é intempestiva as contrarrazões.

Então essa apelação adesiva é intempestiva.

Se superada essa preliminar, essa alegação da apelação adesiva de que a sentença é
extra petita
, ela deve ser julgada improcedente. A alegação é de que ela é
extra petita
porque teria havido uma inversão do ônus de sucumbência. Porém, essa alegação está feita no processo equivocado. A inversão do ônus de sucumbência aconteceu na ação de cobrança, e não, na ação de despejo. Então, a apelação adesiva, se superada a preliminar de intempestividade, também deve ser a ela negado provimento.

Muito bem, então essas são as considerações sobre a ação de despejo. Sobre a ação de cobrança, que também foi julgada improcedente em primeiro grau, houve também reconvenção da parte contrária, assim como na primeira... na ação de despejo. Só que a parte contrária apresentou uma reconvenção idêntica à da ação de despejo. E eu aleguei, em primeiro grau, a litispendência entre as reconvenções. Reconvenção tem a mesma natureza de demanda, como foi apresentada com as mesmas partes, com as mesmas causas de pedir, com o mesmo pedido, o Juiz de primeiro grau acolheu a minha alegação de matéria de ordem pública e extinguiu a reconvenção nesta segunda ação de cobrança, por ser resolução de mérito, por litispendência.

Consequência lógica dessa extinção sem resolução de mérito, condenação e honorário sobre o valor da causa que o juiz de primeira instância suspendeu a exigibilidade por conta da assistência judiciária gratuita que deferiu a parte adversa. Na apelação que interpus contra a sentença que versa sobre a ação de cobrança, eu impugnei unicamente, exclusivamente, a questão da gratuidade de justiça. Por quê? Porque a parte adversa tem emprego fixo, ela é supervisora de locação de uma imobiliária, de nome Paulo Sardenberg Imóveis, tem prova nos autos que ela pagava aluguéis a minha cliente, de R$ 700 a R$ 800. Além disso, ela juntou um contrato de financiamento imobiliário que tinha parcelas de financiamento no valor de R$ 780, R$ 800.

Tudo isso leva a indícios contundentes de que ela tem condições de arcar com os custos do processo. E o meu pedido nesta apelação é, unicamente para indeferir a gratuidade, revogando essa suspensão da exigibilidade de pagamento dos ônus de sucumbência, ou então, subsidiariamente, que a parte apelada seja intimada para comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira, o que não foi feito em primeiro grau.

Então, esses são os meus pedidos, que eu rogo a esta colenda da Câmara, agradeço à atenção e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO GILMAR PEREIRA CUSTÓDIO:-

Boa tarde, Excelência!

Em nome do Presidente desta Colenda Câmara, cumprimento os demais Desembargadores, nobre Desembargador Relator Robson Luiz Albanez, serventuário da Justiça, representante do Ministério Público, colegas advogados e estudantes presentes.

Congratulo ao doutor
ex-adverso
pela brilhante sustentação e de fato estamos diante de duas demandas, que iniciaram em juízo diferentes, depois foi pedido a conexão.

A primeira distribuída pelo Juiz da 4ª Vara, depois o Juiz da 6ª Vara e depois elas foram conexas.

Bom vou esclarecer os fatos, porque é diferente do alegado pelo douto colega, com todo o respeito, houve má-fé sim da apelante, as partes mantinham um relacionamento do locatício com base na 8245. E, essa relação apesar de ser verbal e a lei não prescreve que seja inscrito, durante a vigência dessa locação a proprietária no afã de vender o imóvel, ofertou o direito de preferência locatária e, esta por sua vez, após as tratativas preliminares, entendeu por bem comprar o imóvel, fez aquisição no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Essa aquisição se deu em 14/08/2014. E, a aquisição foi feita com utilização de recurso de fundo de garantia e financiamento e recursos próprios.

As partes forneceram a documentação necessária ao Banco financiador, no caso, a Caixa Econômica Federal. O Banco elaborou o instrumento e esse instrumento particular tem força de escritura pública, com forma no art. 61da Lei nº 4.380/67.

Nesse ponto, quero destacar duas cláusulas importantíssimas do instrumento, a cláusula primeira diz: “A própria vendedora declara sobre as penas da Lei, que ela é legítima, proprietária do bem em questão e, depois, ela reforça essa mesma afirmativa na cláusula da 25ª do Instrumento colacionado nos autos, declarando que sobre o móvel não pesava nenhum ônus e nenhum gravame.

Pois bem. Uma vez celebrado o contrato, ele passa para o segundo ponto que é fazer o registro e ao fazer o registro é imposto, inclusive, transmissão, laudêmio, ao protocolar o documento do registro se deparou com uma série de exigências e dentre essas quero destacar a mais grave.

A senhor Laurita, ora Apelante, era possuidora do imóvel, era dona do imóvel, na condição de casada e o seu esposo havia falecido, foi apresentado uma certidão de casamento, ou seja, a vendedora omitiu da compradora, que havia o falecimento do seu esposo. E, pior o inventário já estava concluído e ele não tinha sido apresentado a registro da matrícula do imóvel.

Conforme consta do cartório de registro, o registro do inventário só se deu em 2015, um ano e poucos meses após a celebração da versa.

Estávamos diante de um problema alguém que comprou o imóvel e saiu da relação locatícia e passou a exercer a posse domínio do imóvel, a partir da celebração daquele instrumento, como a própria causa primeira estabelece, trinta dias após a quem é conhecedor da matéria, sabe ao contratar o financiamento trinta dias após, começa vencer a prestação, ela na condição de mutuária começou a pagar as prestações, obviamente porque havia cessado a relação locatícia, o instrumento não era passivo de registro. Nesse momento fomos contratados e solucionamos o problema, porque de um lado a vendedora não havia recebido o valor da venda e do outro lado a compradora não tinha o documento registrado e ao mesmo tempo era compelida a pagar as prestações sobre pena do contrato ser executado.

Em razão disso, tentamos diversas formas de resolver o problema e orientamos a apelante, inclusive, na época ela não era patrocinada pelo douto colega, orientamos a fazer o registro do formal de partilha e assim ela fez, após fazer o registro nos deparamos com mais dois problemas.

A apelante só era dona da Nua Propriedade, aliás, a apelante só era dona de parte da Nua Propriedade e a outra parte pertencia aos filhos. O imóvel está gravado com cláusula de reserva de usufruto. E, essa reserva de usufruto teria que ser extinta para que houvesse o aditamento do contrato feito com a Caixa e assim orientamos.

Além disso, quando foi registrado o formal de partilha, eis que surge uma indisponibilidade, que logo a frente os advogados interpuseram o recurso e o cartório baixou, mas naquele momento foi impeditivo de uma ação de falência, na realidade, contra o esposo de uma das herdeiras.

Portanto, o negócio só foi se complicando e no curso dessas complicações, reitero a má-fé, a autora ingressou com duas ações, uma de despejo e uma de cobrança de alugueis.

A ação de despejo foi jogada improcedente como o douto colega disse, e depois da conexão da ação de cobrança através de embargos aclaratórios o Juiz alterou a sentença com base no argumento expendido pelo douto colega.

Estamos diante de um problema sério em que uma parte é dona, está pagando o imóvel, não tem a escritura registrada, a sentença de piso da ação de despejo foi julgado improcedente sim, e nela fizemos o pedido de reconvenção, porque há uma má-fé ao propor a ação, por isso a repetição do indébito e mesmo que seja de forma simples, ora se eu sei que não sou dono mais, se eu sei que comparecia no Banco e assinei uma escritura de venda, eu posso propor uma ação contra a quem e tinha comigo um contrato de locação, de forma alguma, causou enormes prejuízos a apelada, porque é uma pessoa que, como o próprio colega disse, recebe parcos recursos, teve que contratar advogado para fazer a defesa.

O nosso pedido, aqui, e agradecendo desde já, a atenção dos doutores, é no sentido da manutenção de piso, em relação ao despejo, do mesmo modo, com relação a restituição do indébito, ainda que de forma simples e na ação de cobrança, que seja reformado a sentença para declarar a inexigibilidade do pagamento dos alugueis, dada a inexistência de relação jurídica no caso.

Agradeço e desejo uma boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento os doutos advogados que fizeram o uso da Tribuna, mas peço o retorno dos autos, para ajuste, que farei no voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESI-DENTE):-

O processo retornará ao gabinete do eminente Relator, conforme por Sua Excelência solicitado.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 02/07/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para melhor analisar as judiciosas ponderações realizadas pelos causídicos de ambas as partes em sede de sustentação oral.

Neste momento, inicio a apreciação do recurso.

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença de ID 5568696, integrada pela decisão de ID 5568713, que julgou improcedente a lide primária e extinta a reconvenção, na forma do art. 337, inciso VI e 3º c/c art. 485, V, ambos do CPC.

I. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

I.I DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ/APELANTE

Aduz a autora/apelada que o recurso da ré/apelante não deve ser conhecido ante a ausência de interesse. Isso pois, não poderia a sucumbência ser afastada no pedido reconvencional apresentado nesta ação de cobrança porque ele foi extinto em razão da litispendência.

Esclarece que “
se irresignada com o afastamento da sucumbência na reconvenção, é inequívoco que MÁRCIA deveria ter interposto a sua apelação na ação de despejo, e não nesta ação de cobrança, pois está se voltando contra o afastamento da sucumbência no pedido reconvencional subsistente (v.g. na ação de despejo), e não no pedido reconvencional extinto por força da litispendência (v.g. na ação de cobrança)
”.

Não obstante, a meu ver, não merece acolhimento a referida alegação. E assim o digo, porque tendo sido proferida uma única sentença (julgamento conjunto), também se mostra possível a interposição de um único recurso.

Nesse sentido já de manifestou o C. STJ:

[...] 3. O propósito recursal é definir se há necessidade de interposição de dois recursos de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente as duas ações de cobrança ajuizadas pela recorrente, ainda que tenha reconhecido a litispendência com relação a uma delas e, consequentemente, julgado extinto o referido feito. 4.
Nas hipóteses de conexão de ações, com julgamento simultâneo,
proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso

abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes.
5. Ainda que o instituto da litispendência não esteja elencado no art. 105 do CPC/73, que orienta a reunião de processos nas hipóteses de conexão e continência, o seu proceder também se justifica pelos mesmos motivos, quais sejam, a harmonização dos julgados e a economia processual. 6. O julgamento simultâneo dos feitos, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência, também admitirá a interposição de um único recurso - como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1821634 PB 2019/0168113-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)

Deste modo, rejeito a preliminar sob exame, conhecendo do recurso da ré/apelante.

É como voto.

I.II. DO JULGAMENTO CONJUNTO (AÇÕES 0004650-29.2017.8.08.0024 e 0004651-14.2017.8.08.0024)

Extrai-se do caderno processual que o togado primevo proferiu julgamento conjunto das ações de despejo e cobrança.

No termos da jurisprudência do STJ, ”o
reconhecimento, pelo Juízo de origem, da conexão entre as ações com reunião dos feitos para decisão conjunta não obriga o julgamento em conjunto das Apelações, nem implica existência de decisões conflitantes”
1
.

No acórdão, a referida Corte Superior esclareceu que a reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, cabendo a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo.

Inobstante a falta de obrigatoriedade, em meu sentir, é prudente o julgamento conjunto no caso dos autos, dada a patente dependência entre as referidas demandas, as quais possuem a mesma causa de pedir
2
.

É como voto.

I.III. DA IMPUGNAÇÃO A AJG

Impugna a autora/apelante o benefício da gratuidade concedido em favor de ré/apelada MARCIA PEREIRA ROSA. Para tanto, argumenta que a mencionada parte é profissional qualificada como “supervisora de locação” da empresa “Paulo Sardenberg Imóveis”, situação laboral apta a indicar que aufere remuneração mensal não revelada ao juízo de origem.

Afirma, também, que a ré/apelada já chegou a pagar aluguéis mensais na monta de R$ 800,00 (oitocentos reais), assim como, que firmou contrato de honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de financiamento imobiliário de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) mensais.

Como sabido, a jurisprudência pátria é no sentido de que o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO IMPUGNANTE. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I - DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:
A jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pelo postulante é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão, de modo que,
no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante
.
Preliminar rejeitada. II - [...] (TJ-ES, Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002477-09.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários)

In casu
, a parte impugnante alega que a beneficiária possui profissão que faz supor altos rendimentos, fato este que não é apto a elidir a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência, por se tratar de mera suposição.

O mesmo entendimento deve ser aplicado em relação ao financiamento imobiliário, notadamente porque o valor da prestação corresponde a pouco mais de meio salário-mínimo, enquanto que a jurisprudência pátria adota como parâmetro para o deferimento do beneplácito a percepção de rendimentos em até três salários-mínimos.

Por fim, a contratação de advogado particular também não afasta a referida presunção, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

Ante o narrado, rejeito a impugnação.

É como voto.

I.IV. DO PEDIDO DE AJG

Pleiteia a apelante LAURITA seja concedido o beneplácito da justiça gratuita em seu favor.

Dada a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência produzida pela pessoa natural e considerando que a parte adversa não logrou êxito em demonstrar fatos que maculem tal presunção,
defiro
o mencionado benefício.

É como voto.

I.V. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO

O recurso adesivo de ID 6079153 (autos 0004651-14.2017.8.08.0024) fora protocolado em 13/09/2023, ao passo que a intimação da parte ocorreu em 07/06/2023, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante (ID 6079152).

Sobre o tema, colaciono acórdão do STJ:

[...] 3.
A irresignação é manejada fora do seu prazo normal, aproveitando o prazo para contrarrazões em relação ao recurso interposto pela parte adversa
. [...] (STJ - REsp: 1675996 SP 2017/0131400-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Destarte, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação adesiva.

É como voto.

I.VI
. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos autos nº 0004651-14.2017.8.08.0024
, a primeira recorrente – LAURITA – pugnou pela anulação da sentença em razão da decisão interlocutória que indeferiu o depoimento pessoal da ré e a oitiva de testemunhas, a qual culminou em cerceamento de defesa.

Debruçando-me sobre os referidos autos, verifiquei que restou proferido despacho determinando a intimação das partes para informarem as provas que pretendiam produzir (fl. 196), tendo ambas pugnado pela prova oral.

Porém, em sede de réplica (ID 6079054), a parte autora esclareceu que, em verdade, as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel, tornando tal fato incontroverso nos autos.

Restou então proferida decisão pelo togado primevo indeferindo as referidas provas por entender que a matéria dos autos é exclusivamente de direito.

Tecidas tais considerações, não vislumbro nulidade na conduta do magistrado sentenciante, eis que restou incontroversa a inexistência de relação locatícia. Destarte, deve incidir o disposto no art. 374, a seguir transcrito:

Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Não sendo necessária a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

II. DO MÉRITO

Consoante narrado alhures, a inexistência de relação locatícia é incontroversa nestes autos.

Partindo de tal premissa, não resta outra conclusão senão a improcedência das ações, eis que ambas possuem como causa de pedir a locação do imóvel. Explico.

A causa de pedir é constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo autor na petição inicial. Desta feita, a parte, quando busca o Judiciário, invariavelmente pretende alguma coisa (o pedido). Mas não basta indicar o que se quer, também é necessário indicar por que se quer. Em outras palavras, a causa de pedir é o fato gerador do direito pretendido.

Em respeito aos princípios da adstrição e do dispositivo, a sentença deverá ter correlação com a inicial, isto é, tais princípios limitam objetivamente a sentença ao pedido como foi formulado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça a congruência também engloba a
causa petendi
nessa relação de adstrição:

1. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2.
O provimento judicial está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir
, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial.” (REsp 1169755/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 26/05/2010).

Dessa feita, como visto alhures, o fato que dá espeque aos pedidos autorais se relacionam com a existência de relação locatícia, hipótese devidamente afastada
in casu
, o que impõe a rejeição integral da pretensão veiculada na peça exordial.

No mesmo caminhar os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C⁄C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO LOCATÍCIO – ALEGADA AVENÇA VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA – PRETENSÕES IMPROCEDENTES – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Alegada pelo autor a existência de contrato de locação verbal firmado entre ele e o réu, sem que, entretanto, a existência da avença tenha sido comprovada, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que têm como objeto a rescisão da avença, a obtenção do despejo do réu, e a condenação deste no pagamento dos alugueis atrasados.
2.Aplicabilidade, ao caso, da regra prevista nos artigos 333, I, do CPC⁄73, e 373, I, do CPC⁄15, que impõem ao autor o ônus da prova acerca do fato constitutivo de seu direito. 3.Recurso improvido. Condenação sucumbencial redimensionada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de setembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00518122620138080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. 1.
Para o ajuizamento da ação de despejo fulcrada na lei de locação é imperiosa a demonstração, pelos autores, dos fatos constitutivos de seu direito, mormente acerca da relação locatícia. 2. A inexistência de prova do contrato de locação de imóvel, escrito ou verbal, havido entre os litigantes, ônus que compete ao autor (art. 371, I, NCPC), impõe seja julgado improcedente o pedido formulado na exordial.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 0018951-81.2012.8.09.0006, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - LOCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se a parte autora da ação de despejo alega a existência de contrato verbal de locação e se a parte ré nega a existência da relação locatícia, é daquela requerente o ônus de provar a existência da locação -
Ausente a prova do contrato de locação verbal, deve ser mantida a decisão de improcedência
. (TJ-MG - AC: 10000190612143001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 24/10/2019, Câmaras Cíveis / 17ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Em se tratando de contrato verbal de locação, é ônus do autor comprovar, de forma segura, a existência da relação locatícia. II - Ausente à demonstração da locação, inviável o acolhimento do pleito inicial.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000974-77.2019.8.11.0032, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Neste panorama, de rigor a improcedência da ação de despejo e de cobrança. Neste ponto, colaciono brilhante trecho da sentença objurgada:

Tanto o pedido de despejo quanto a cobrança de aluguéis não se mostram plausíveis, posto que inexiste obrigação locatícia entre as partes, considerando a existência de contrato de compra e venda.

Nesse ínterim, em caso de inadimplemento, não há como supor obrigação locatícia entre as partes, muito pelo contrário, deveria a autora executar o contrato firmado entre as partes, a fim de haver o crédito pactuado
.

Ressalto que não cabe nestes autos a discussão acerca do cumprimento do instrumento pactuado, posto que, como já mencionado, tratam-se os autos de despejo e cobrança de aluguéis, divergindo a alegação de inadimplemento do instrumento de compra e venda do mérito de ambas as demandas, que deverá ser objeto de ação própria.

Em trato continuativo, no que tange à reconvenção, que deu ensejo à condenação de ressarcimento por cobrança indevida, outro é o entendimento. A legislação civil preleciona que:

Art. 940
. Aquele que
demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Sendo assim, o principal requisito para a restituição em dobro é o prévio pagamento. No caso posto em debate não houve nenhum pagamento por parte da ré, de modo que não há que se falar em ‘dívida já paga’. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LINHA DE TELEFONIA FIXA, TV A CABO E INTERNET NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
No que tange à indenização por danos morais, necessária se faz a comprovação da existência do efetivo dano suportado pela parte autora, requisito este, dentre outros, ensejador da responsabilidade civil. Pendente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Não havendo a constatação de pagamento indevido, descabida a devolução, em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil
ou do parágrafo único do art. 42 do CDC. (TJ-MG - AC: 10000212403281001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. LAUDO PERICIAL. ASSINATURA QUE NÃO PERTENCE AO APELADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -
De acordo com o que disciplina o art. 42, parágrafo único do CDC, para haja devolução em dobro ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2)
que haja o pagamento indevido

pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé
; -
Desse modo, nota-se que não basta apenas a ocorrência da cobrança indevida por parte do fornecedor para que venha a existir o direito à repetição do indébito, é necessário, também e indispensável, o pagamento indevido pelo consumidor
, o que não ocorreu no caso em comento, inviabilizando a aplicação do dispositivo supra; [...] (TJ-AM - AC: 06156822820188040001 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/10/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESCABE REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUANDO NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO.
A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA DANO MORAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Serviços de telecomunicações. 2-
Não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição de indébito
. 3- [...] (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012534-91.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 03.07.2020) (TJ-PR - RI: 00125349120188160173 PR 0012534-91.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/07/2020)

À vista disso, forçosa a reforma da sentença a fim de afastar a condenação de restituição.

Por fim, quanto aos ônus de sucumbência, colaciono o teor do art. 85 do CPC:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Destarte, o principal norteador na fixação dos honorários é o princípio da sucumbência, de acordo com o qual a parte vencida deve ser a responsável pela referida rubrica.

No caso dos autos, portanto, deve a autora responder pelas custas e honorários arbitrados nas ações de despejo e cobrança.

Quanto à reconvenção, por se tratar de ação autônoma da parte ré contra a parte autora, os ônus de sucumbência de seu resultado devem ser tratados de forma independente daqueles decorrentes da ação principal. Nesse caminhar a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De fato, "
os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta
" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede o conhecimento do recurso especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2010556 SP 2021/0361179-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Oferecimento de seguro garantia. Recusa da exequente. Decisão agravada que rejeitou a oferta e manteve a penhora de valores. Bem oferecido que não se confunde com dinheiro depositado. Inteligência do art. 835 do CPC. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. Cabimento. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal. Improcedente a reconvenção, deve a reconvinte ser condenada ao pagamento de verba honorária. Precedentes do C. STJ e desta Casa.
Decisão confirmada. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 21382098020218260000 SP 2138209-80.2021.8.26.0000, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - PRODUTOS ADQUIRIDOS - ENTREGA EFETIVA - QUITAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO -
RECONVENÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. Presentes os requisitos legais, correto o julgamento antecipado da lide. Em autos de cobrança, não negado o recebimento dos produtos adquiridos, negócio jurídico que culminou na constituição da dívida litigiosa, cujo adimplemento não restou comprovado, mediante apresentação de recibos quitação, a procedência do pedido é de rigor.
Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção, por representarem verbas autônomas, devem ser fixados de forma independente.
(TJ-MG - AC: 10261180029249001 Formiga, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Pelo narrado, os ônus decorrentes da improcedência das ações principais (despejo e cobrança) devem ser suportados pela parte autora, ao passo que os ônus derivados da reconvenção devem ser sofridos pela parte reconvinte.

III. DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DOS

RECURSOS

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré, para julgar improcedente a reconvenção.

Neste cenário, deve a parte autora suportar as custas e honorários decorrentes da improcedência das ações de cobrança e despejo, os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o labor na esfera recursal.

De outro lado, fica a parte reconvinte condenada ao custeio das despesas processuais decorrentes da reconvenção, sendo os honorários arbitrados também em 12% (doze por cento) sobre o valor da referida causa.

Suspendo a exigibilidade em relação a ambas as litigantes, eis que beneficiárias do beneplácito da gratuidade.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto exarado pelo eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0004650-29.2017.8.08.0024 e 0004651-14.2017.8.08.0024

APELANTES:
LAURITA BINDA COVRE, MARCIA PEREIRA ROSA

APELADOS:
MARCIA PEREIRA ROSA, LAURITA BINDA COVRE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para melhor analisar as judiciosas ponderações realizadas pelos causídicos de ambas as partes em sede de sustentação oral.

Neste momento, inicio a apreciação do recurso.

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
S
entença
de
ID
5568696, integrada pela decisão de ID 556871
3
,

que
julgou
im
procedente
a lide primária e
extin
ta
a reconvenção,
na forma do art. 337, inciso VI e 3º c/c art. 485, V, ambos do CPC.

I.
DA
S QUESTÕES PRELIMINARES

I.I DO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ/APELANTE

Aduz a autora/apelada que o recurso da ré/apelante
não deve ser conhecido ante a
ausência de interesse. Isso pois, não poderia a sucumbência ser afastada no pedido reconvencional apresentado nesta ação de cobrança porque ele foi extinto em razão da litispendência.

E
sclarece que “
se irresignada com o afastamento da sucumbência na reconvenção, é inequívoco que MÁRCIA deveria ter interposto a sua apelação na ação de despejo, e não nesta ação de cobrança, pois está se voltando contra o afastamento da sucumbência no pedido reconvencional subsistente (v.g. na ação de despejo), e não no pedido reconvencional extinto por força da litispendência (v.g. na ação de cobrança)
”.

Não obstante, a meu ver, não merece acolhimento a referida alegação. E assim o digo, porque tendo sido proferida uma única sentença (julgamento conjunto), também
se mostra possível a interposição de
um único recurso.

Nesse sentido já de manifestou o C. STJ:

[...]
3. O propósito recursal é definir se há necessidade de interposição de dois recursos de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente as duas ações de cobrança ajuizadas pela recorrente, ainda que tenha reconhecido a litispendência com relação a uma delas e, consequentemente, julgado extinto o referido feito. 4.
Nas hipóteses de conexão de ações, com julgamento simultâneo,
proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso
abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes.
5. Ainda que o instituto da litispendência não esteja elencado no art. 105 do CPC/73, que orienta a reunião de processos nas hipóteses de conexão e continência, o seu proceder também se justifica pelos mesmos motivos, quais sejam, a harmonização dos julgados e a economia processual. 6. O julgamento simultâneo dos feitos, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência, também admitirá a interposição de um único recurso - como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1821634 PB 2019/0168113-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)

Deste modo, rejeito a preliminar sob exame,
conhecendo do recurso da ré/apelante.

É como voto.

I.
II. DO JULGAMENTO CONJUNTO
(AÇÕES 0004650-29.2017.8.08.0024 e 0004651-14.2017.8.08.0024)

Extrai-se do caderno processual que o togado primevo proferiu julgamento conjunto das ações de despejo e cobrança.

No termos da jurisprudência do STJ, ”o
reconhecimento, pelo Juízo de origem, da conexão entre as ações com reunião dos feitos para decisão conjunta não obriga o julgamento em conjunto das Apelações, nem implica existência de decisões conflitantes”
1
.

No acórdão, a referida Corte Superior esclareceu que a reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, cabendo a ele gerenciar a marcha processual, deliberando
pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo.

Inobstante a falta de obrigatoriedade, em meu sentir, é prudente o julgamento conjunto no caso dos autos, dada a patente dependência entre as referidas demandas, as quais possuem a mesma causa de pedir
2
.

É como voto.

I.III. DA IMPUGNAÇÃO A AJG

Impugna a autora/apelante o benefício da gratuidade concedido em favor de ré/apelada MARCIA PEREIRA ROSA. Para tanto, argumenta que a mencionada parte é profissional qualificada como “supervisora de locação” da empresa “Paulo Sardenberg Imóveis”, situação laboral apta a indicar que aufere remuneração mensal não revelada ao juízo de origem.

Afirma, também, que a ré/apelada já chegou a pagar aluguéis mensais na monta de R$ 800,00 (oitocentos reais), assim como, que firmou contrato de honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de financiamento imobiliário de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) mensais.

Como sabido, a jurisprudência pátria é no sentido de que o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO IMPUGNANTE. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I - DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:
A jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pelo postulante é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão, de modo que,
no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante
.
Preliminar rejeitada. II - [...] (TJ-ES, Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002477-09.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários)

In casu
,
a parte impugnante alega que a beneficiária possui profissão que faz supor altos rendimentos, fato este que não é apto a elidir a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência, por se tratar de mera suposição.

O mesmo entendimento deve ser aplicado em relação ao financiamento imobiliário, notadamente porque o valor da prestação corresponde a pouco mais de meio salário-mínimo, enquanto que a jurisprudência pátria adota como parâmetro para o deferimento do beneplácito a percepção de rendimentos em até três salários-mínimos.

Por fim, a contratação de advogado particular também não afasta a referida presunção, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

Ante o narrado, rejeito a impugnação.

É como voto.

I.IV. DO PEDIDO DE AJG

Pleiteia a apelante LAURITA seja concedido o beneplácito da justiça gratuita em seu favor.

Dada a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência produzida pela pessoa natural e considerando que a parte adversa não logrou êxito em demonstrar fatos que maculem tal presunção,
defiro
o mencionado benefício.

É como voto.

I.V. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO

O recurso adesivo de ID 6079153 (autos 0004651-14.2017.8.08.0024) fora protocolado em 13/09/2023, ao passo que a intimação da parte ocorreu em 07/06/2023, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante (ID 6079152).

Sobre o tema, colaciono acórdão do STJ:

[...] 3.
A irresignação é manejada fora do seu prazo normal, aproveitando o prazo para contrarrazões em relação ao recurso interposto pela parte adversa
. [...] (STJ - REsp: 1675996 SP 2017/0131400-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Destarte, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação adesiva.

É como voto.

I.VI. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos autos nº 0004651-14.2017.8.08.0024
,
a primeira recorrente – LAURITA – pugnou pela anulação da sentença em razão da decisão interlocutória que indeferiu o depoimento pessoal da ré e a oitiva de testemunhas, a qual culminou em cerceamento de defesa.

Debruçando-me sobre os referidos autos, verifiquei que restou proferido despacho determinando a intimação das partes para informarem as provas que pretendiam produzir (fl. 196), tendo ambas pugnado pela prova oral.

Porém, em sede de réplica (ID 6079054), a parte autora esclareceu que, em verdade, as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel, tornando tal fato incontroverso nos autos.

Restou então proferida decisão pelo togado primevo indeferindo as referidas provas por entender que a matéria dos autos é exclusivamente de direito.

Tecidas tais considerações, não vislumbro nulidade na conduta do magistrado sentenciante, eis que restou incontroversa a inexistência de relação locatícia. Destarte, deve incidir o disposto no art. 374, a seguir transcrito:

Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Não sendo necessária a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

II. DO MÉRITO

Consoante narrado alhures, a inexistência de relação locatícia é incontroversa nestes autos.

Partindo de tal premissa, não resta outra conclusão senão a improcedência das ações, eis que ambas possuem como causa de pedir a locação do imóvel. Explico.

A causa de pedir é constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo autor na petição inicial. Desta feita, a parte, quando busca o Judiciário, invariavelmente pretende alguma coisa (o pedido). Mas não basta indicar o que se quer, também é necessário indicar por que se quer. Em outras palavras, a causa de pedir é o fato gerador do direito pretendido.

Em respeito aos princípios da adstrição e do dispositivo, a sentença deverá ter correlação com a inicial, isto é, tais princípios limitam objetivamente a sentença ao pedido como foi formulado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça a congruência também engloba a
causa petendi
nessa relação de adstrição:

1. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2.
O provimento judicial está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir
, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial.” (REsp 1169755/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 26/05/2010).

Dessa feita, como visto alhures, o fato que dá espeque aos pedidos autorais se relacionam com a existência de relação locatícia, hipótese devidamente afastada
in casu
, o que impõe a rejeição integral da pretensão veiculada na peça exordial.

No mesmo caminhar os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C⁄C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO LOCATÍCIO – ALEGADA AVENÇA VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA – PRETENSÕES IMPROCEDENTES – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Alegada pelo autor a existência de contrato de locação verbal firmado entre ele e o réu, sem que, entretanto, a existência da avença tenha sido comprovada, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que têm como objeto a rescisão da avença, a obtenção do despejo do réu, e a condenação deste no pagamento dos alugueis atrasados.
2.Aplicabilidade, ao caso, da regra prevista nos artigos 333, I, do CPC⁄73, e 373, I, do CPC⁄15, que impõem ao autor o ônus da prova acerca do fato constitutivo de seu direito. 3.Recurso improvido. Condenação sucumbencial redimensionada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de setembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00518122620138080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. 1.
Para o ajuizamento da ação de despejo fulcrada na lei de locação é imperiosa a demonstração, pelos autores, dos fatos constitutivos de seu direito, mormente acerca da relação locatícia. 2. A inexistência de prova do contrato de locação de imóvel, escrito ou verbal, havido entre os litigantes, ônus que compete ao autor (art. 371, I, NCPC), impõe seja julgado improcedente o pedido formulado na exordial.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 0018951-81.2012.8.09.0006, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - LOCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se a parte autora da ação de despejo alega a existência de contrato verbal de locação e se a parte ré nega a existência da relação locatícia, é daquela requerente o ônus de provar a existência da locação -
Ausente a prova do contrato de locação verbal, deve ser mantida a decisão de improcedência
. (TJ-MG - AC: 10000190612143001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 24/10/2019, Câmaras Cíveis / 17ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Em se tratando de contrato verbal de locação, é ônus do autor comprovar, de forma segura, a existência da relação locatícia. II - Ausente à demonstração da locação, inviável o acolhimento do pleito inicial.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000974-77.2019.8.11.0032, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Neste panorama, de rigor a improcedência da ação de despejo e de cobrança. Neste ponto, colaciono brilhante trecho da sentença objurgada:

Tanto o pedido de despejo quanto a cobrança de aluguéis não se mostram plausíveis, posto que inexiste obrigação locatícia entre as partes, considerando a existência de contrato de compra e venda.

Nesse ínterim, em caso de inadimplemento, não há como supor obrigação locatícia entre as partes, muito pelo contrário, deveria a autora executar o contrato firmado entre as partes, a fim de haver o crédito pactuado
.

Ressalto que não cabe nestes autos a discussão acerca do cumprimento do instrumento pactuado, posto que, como já mencionado, tratam-se os autos de despejo e cobrança de aluguéis, divergindo a alegação de inadimplemento do instrumento de compra e venda do mérito de ambas as demandas, que deverá ser objeto de ação própria.

Em trato continuativo, no que tange à reconvenção, que deu ensejo à condenação de ressarcimento por cobrança indevida, outro é o entendimento. A legislação civil preleciona que:

Art. 940
. Aquele que
demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Sendo assim, o principal requisito para a restituição em dobro é o prévio pagamento. No caso posto em debate não houve nenhum pagamento por parte da ré, de modo que não há que se falar em ‘dívida já paga’. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LINHA DE TELEFONIA FIXA, TV A CABO E INTERNET NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
No que tange à indenização por danos morais, necessária se faz a comprovação da existência do efetivo dano suportado pela parte autora, requisito este, dentre outros, ensejador da responsabilidade civil. Pendente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Não havendo a constatação de pagamento indevido, descabida a devolução, em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil
ou do parágrafo único do art. 42 do CDC. (TJ-MG - AC: 10000212403281001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. LAUDO PERICIAL. ASSINATURA QUE NÃO PERTENCE AO APELADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -
De acordo com o que disciplina o art. 42, parágrafo único do CDC, para haja devolução em dobro ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2)
que haja o pagamento indevido
pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé
; -
Desse modo, nota-se que não basta apenas a ocorrência da cobrança indevida por parte do fornecedor para que venha a existir o direito à repetição do indébito, é necessário, também e indispensável, o pagamento indevido pelo consumidor
, o que não ocorreu no caso em comento, inviabilizando a aplicação do dispositivo supra; [...] (TJ-AM - AC: 06156822820188040001 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/10/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESCABE REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUANDO NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO.
A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA DANO MORAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Serviços de telecomunicações. 2-
Não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição de indébito
. 3- [...] (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012534-91.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 03.07.2020) (TJ-PR - RI: 00125349120188160173 PR 0012534-91.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/07/2020)

À vista disso, forçosa a reforma da sentença a fim de afastar a condenação de restituição.

Por fim, quanto aos ônus de sucumbência, colaciono o teor do art. 85 do CPC:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Destarte, o principal norteador na fixação dos honorários é o princípio da sucumbência, de acordo com o qual a parte vencida deve ser a responsável pela referida rubrica.

No caso dos autos, portanto, deve a autora responder pelas custas e honorários arbitrados nas ações de despejo e cobrança.

Quanto à reconvenção, por se tratar de ação autônoma da parte ré contra a parte autora, os ônus de sucumbência de seu resultado devem ser tratados de forma independente daqueles decorrentes da ação principal. Nesse caminhar a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De fato, "
os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta
" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede o conhecimento do recurso especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2010556 SP 2021/0361179-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Oferecimento de seguro garantia. Recusa da exequente. Decisão agravada que rejeitou a oferta e manteve a penhora de valores. Bem oferecido que não se confunde com dinheiro depositado. Inteligência do art. 835 do CPC. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. Cabimento. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal. Improcedente a reconvenção, deve a reconvinte ser condenada ao pagamento de verba honorária. Precedentes do C. STJ e desta Casa.
Decisão confirmada. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 21382098020218260000 SP 2138209-80.2021.8.26.0000, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - PRODUTOS ADQUIRIDOS - ENTREGA EFETIVA - QUITAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO -
RECONVENÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. Presentes os requisitos legais, correto o julgamento antecipado da lide. Em autos de cobrança, não negado o recebimento dos produtos adquiridos, negócio jurídico que culminou na constituição da dívida litigiosa, cujo adimplemento não restou comprovado, mediante apresentação de recibos quitação, a procedência do pedido é de rigor.
Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção, por representarem verbas autônomas, devem ser fixados de forma independente.
(TJ-MG - AC: 10261180029249001 Formiga, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Pelo narrado, os ônus decorrentes da improcedência da ações principais (despejo e cobrança) devem ser suportados pela parte autora, ao passo que os ônus derivados da reconvenção devem ser sofridos pela parte reconvinte.

III
.
DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora, ao passo que
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da ré, para julgar improcedente a reconvenção.

Neste cenário, deve a parte autora suportar as custas e honorários decorrentes da improcedência das ações de cobrança e despejo, os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o labor na esfera recursal.

De outro lado, fica a parte reconvinte condenada ao custeio das despesas processuais decorrentes da reconvenção, sendo os honorários arbitrados também em 12% (doze por cento) sobre o valor da referida causa.

Suspendo a exigibilidade em relação à ambas as litigantes, eis que beneficiárias do beneplácito da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(STJ - REsp: 1707572 SP 2017/0251056-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

2

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.